Tribunal: STF
Processo: AI 68570
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
Recurso extraordinário. Acórdão que, examinando os termos do julgado criminal, conclui não ter ele negado a existência material de fato. Inadmissibilidade do recurso da questão em recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.